Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711433-70.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: NELSON RESENDE PINTO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator